Tribunal: STF
Processo: Rcl 61247
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Maria de Deus Moreira da Silva, contra ato administrativo praticado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - IFES, em que determinada a suspensão do pagamento da URP/1989 à reclamante.



    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria desrespeitado a autoridade de decisão proferida nos autos do MS 28.819/DF, de minha relatoria, em que se assegurou a continuidade do pagamento da verba referente à URP/1989.



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “A Reclamante foi aposentada conforme processo sob o nº 23046.001164/2000-31 (Aposentadoria por invalidez); processo este que fora submetido ao exame e julgamento do Tribunal de Contas da União -TCU em 20/10/2000, mantida a URP de 26,05% no contracheque da mesma, não tendo sido constatado nenhuma irregularidade... estando a Reclamante com o percentual de 26,05% há aproximadamente 30 (trinta) anos incluído em seus proventos, desde 1991, quando fazia parte do quadro permanente da UNIVERSIDADE DE BRASILIA – UNB, PEDRO II e por último pelo IFES, mantendo até o ano de 2020. Ocorreu que após três décadas (trinta) anos, o IFES deliberadamente, resolve, excluir os 26,05% do contracheque da aposentada, ora RECLAMANTE.



    (...)



    A Reclamante foi admitida pela UNB, em 08/11/1979, no cargo de Auxiliar de Biblioteca, e demitida em 12/12/1991, sendo anistiada através da Comissão Especial de Anistia criada pela Portaria Ministerial n° 383, de 14 de maio de 1990 (Ministério da Educação). Tomando posse na UNB em 06/06/1991, conforme ato da Reitoria n°608/91. Publicado no D.O de 06/06/1991 (doc. 11 E 12). 



    Ao ser reintegrada (em 1991), passou a receber em seus proventos 26,5%, valor pago no contracheque da Reclamante por decisão da Justiça do Trabalho-DF, que em 1989 reconheceu o direito à URP para um conjunto de professores da UnB, em ação proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração de Ensino, e, que em 1991, o então reitor da UnB, professor Antônio Ibañez Ruiz, respaldado no parecer, na época, procurador jurídico Roberto Aguiar, estendeu administrativamente o pagamento da URP a todos os servidores da instituição, docentes ou não, com base no princípio da isonomia entre servidores e na jurisprudência adotada nos tribunais.



    (...)



    A Reclamante foi redistribuída para o Colégio Pedro II, em 01/02/1992, em cargo de igual denominação, na mesma carreira, conforme Portaria Conjunta n° 735/ 91, Publicado no D.O de 17/01/1992 (…….), levando no contracheque os 26,5%.



    (...)



    Em 17/12/1996 a Reclamante foi redistribuída para o Instituto Federal do Espirito Santos - IFES (antiga Escola Técnica Federal do Espirito Santo), no cargo de Assistente em Administração, Classe A, Nível III (última classe da carreira), conforme portaria Conjunta n° 1.137, de 19/11/1996, publicada no D.O de 17/12/1996, constando em seu contracheque o percentual de 26,5%. 



    Conforme processo sob o nº 23046.001164/2000-31 (doc. , a Reclamante foi aposentada por invalidez, processo este que fora submetido ao exame e julgamento do Tribunal de Contas da União -TCU em 20/10/2000, mantida a URP de 26,05% no contracheque da Reclamante, não tendo sido constatado nenhuma irregularidade, estando a Reclamante com o percentual de 26,05% há aproximadamente 30 (trinta) anos; mas excluída do contracheque em 12/2020.



    (...)



    Observar-se que em todo momento, o IFES e a AGU, formalizou suas decisões na ação ordinária coletiva nº 92.0032529-7 (0032529-84.1992.4.02.5151), autuada em maio de 1992 proposta pela Associação dos servidores do Colégio Pedro II – ASCOPE em face do ente público, quando deveriam se atentar as decisões do Mandado de Segurança n° 928, impetrado pela FUB para defender o ato de extensão administrativa do reajuste em questão a todos os seus servidores e MANDADO DE SEGURANÇA nº 28.819 MANTENDO A URP ATÉ JULGAMENTO FINAL, (anexo), visto que em sua defesa por diversas vezes, a Recorrente informou a origem do pagamento da URP 26,5% a IFES.” (eDOC 1, pp. 4-5)



    Nesses termos, sustenta que “[a]o desincorporar a URP do contracheque da Reclamante, o ato administrativo praticado pelo IFES, teria desrespeitado a autoridade da decisão cautelar proferida pela Ministra Cármem Lúcia no MANDADO DE SEGURANÇA 28.819/DF (2010), que estava vigente na época”. (eDOC 1, p. 6)



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a cassação do ato que determinou a suspensão do pagamento da URP/89, determinando-se o restabelecimento do pagamento da referida parcela, bem como o pagamento retroativo dos valores que deixaram de ser pagos desde a data da supressão administrativa da rubrica (12/2020).



    Intimada, a autoridade reclamada apresentou informações (eDOC 52 - ID: 07af5520)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, consoante parecer assim ementado:



    “Reclamação constitucional contra ato administrativo. Alegado descumprimento da decisão liminar no MS 28.519/DF. Hipótese em que não se admite o ajuizamento da reclamação. Inobservância ao art. 103-A, caput e §3º, da Constituição. Parecer pelo não conhecimento da Reclamação.” (eDOC 54 - ID: e913ec29)



    Registro que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção ao MS 28.819/DF. (eDOC 47 - ID: b8e694e0)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Na hipótese dos autos, verifico a existência de ofensa à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, consistente na suspensão do recebimento da URP/89, cuja determinação de pagamento encontra-se contida em decisão proferida nos autos do MS 28.819/DF. Explico.



    O mencionado mandado de segurança foi impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília – SINTFUB/DF, contra ato do Presidente do Tribunal de Contas da União, com o objetivo de pleitear a manutenção do pagamento da parcela de 26,05% relativa à URP/89.



    Em 16 de setembro de 2010, a então Ministra Relatora, Cármen Lúcia, proferiu decisão liminar nos autos daquele processo, em que se determinou o pagamento da verba reivindicada, nos seguintes termos:



    “(...) defiro a liminar pleiteada para, considerando a natureza alimentar da parcela da URP/89, paga aos substituídos durante alguns anos, suspender os efeitos dos atos emanados da autoridade indigitada coatora, dos quais resulte diminuição, suspensão e/ou retirada daquela parcela da remuneração dos servidores substituídos, e/ou que impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente ação, com a consequente devolução das parcelas eventualmente retidas desde o ajuizamento desta”. (DJe 20.9.2010)



    Em 12.9.2016, o aludido processo foi redistribuído ao Min. Ricardo Lewandowski. Tendo em vista a aposentadoria de Sua Excelência, os autos foram novamente redistribuídos e vieram à minha relatoria, em 25.4.2023.



    Inicialmente, na data de 24.5.2023, proferi decisão de mérito no sentido de cassar a decisão liminar anteriormente deferida e denegar a segurança, ressalvando a desnecessidade de devolução das verbas recebidas, diante da boa-fé dos servidores e do princípio da segurança jurídica.



    No entanto, na data de 29.9.2023, melhor me debruçando acerca das razões apresentadas, reconsiderei a decisão para conceder a ordem no sentido de assegurar a continuidade do pagamento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, aos substituídos do impetrante. 



    Na oportunidade, destaquei que:



    “Embora, de fato, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 596.663 (tema 494), em decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral, tenha pacificado o entendimento sobre essa matéria, no sentido de que ‘A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos’, entendo que as particularidades do caso o distinguem da situação analisada no precedente citado e merecem um olhar sob a perspectiva do princípio da segurança jurídica, senão vejamos. 



    Em 15.3.1989, o Sindicato dos Auxiliares em Administração Escolar do Distrito Federal ajuizou ação trabalhista perante a 6ª Junta de Conciliação e Julgamento de Brasília, autuada sob o número 00385-1989- 006-10-00-0 (eDOC 3, p. 172); a Segunda Turma daquele Tribunal deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo referido sindicato-reclamante (RO 3.492/89), reconhecendo o alegado direito adquirido dos substituídos ao pagamento do percentual referente à URP de fevereiro de 1989 – 26,05% – sobre a remuneração de janeiro daquele ano. Esse acórdão transitou em julgado no dia 15.10.1990 (eDOC 3, p. 195). 



    Posteriormente, em janeiro de 1991, o Reitor da UnB, com base nessa decisão, estendeu administrativamente essa parcela para todos os servidores e docentes vinculados à Fundação Universidade de Brasília, ativos, inativos e pensionistas (eDOC 4, p. 53). 



    Os efeitos desse ato administrativo foram suspensos pelo então Ministro da Educação, o que acarretou a impetração de mandado de segurança, no Superior Tribunal de Justiça, pela Fundação Universidade de Brasília (MS 928), sendo a ordem concedida em acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 13.4.1993 (eDOC 4, p. 102). 



    Irresignada, a União interpôs recurso extraordinário (RE 177.928) o qual não foi conhecido pela Segunda Turma desta Corte em decisão proferida em 14.11.1995, cuja decisão transitou em julgado no dia 17.6.1997 (eDOC 4, p. 138). 



    Objetivando o cumprimento dessa decisão, que estendeu a todos os servidores o pagamento das Unidades de Referência de Preços (URP), a Fundação Universidade de Brasília ajuizou reclamação no Superior Tribunal de Justiça (Rcl 529), a qual foi julgada procedente em 5.9.1998 (eDOC 5, p. 50). Esse acórdão transitou em julgado em 9.12.1999 (eDOC 5, p. 52). 



    Diante da eminente atuação do TCU para determinar o corte da referida parcela, foi impetrado o presente mandado de segurança, no qual a então relatora, Ministra Cármen Lúcia, em 16.10.2010, concedeu a medida liminar para:



    (...)



    Ou seja, só nesta Suprema Corte, já existem duas decisões sobre a mesma situação fática em processos distintos (um deles já transitado em julgado), sendo que a medida liminar concedida segue produzindo efeitos há mais de vinte anos. 



    Perceba-se que a mesma situação fática arrasta-se desde 1990, ou seja, há mais de trinta anos. Conta com três acórdãos transitados em julgado emanados da Corte Regional Trabalhista, do Superior Tribunal de Justiça e até mesmo desta Suprema Corte, a qual novamente é instada a analisá-la.



    (...)



    Assim, entendo incidirem ao caso os princípios da confiança legítima, da segurança jurídica e da vedação aos comportamentos contraditórios. (...)”. (DJe 2.10.2023)



    Pois bem.



    Na espécie, relata-se que a reclamante era servidora originariamente vinculada aos quadros da Universidade de Brasília - UnB desde a data de 8.11.1979, sendo posteriormente, redistribuída para o Colégio Pedro II (1º.2.1992) e, por último, ao Instituto Federal do Espírito Santos - IFES (17.12.1996), passando à inatividade em razão da concessão de aposentadoria por invalidez, no ano de 2000.



    Consta ainda dos autos, que a reclamante percebe desde janeiro de 1991 parcela referente à URP de fevereiro de 1989, no percentual de 26,05%, sendo esta suprimida em dezembro de 2020. Ou seja, a reclamante fez jus à referida rubrica por quase 30 (trinta) anos, quando então esta foi suprimida por determinação da Controladoria-Geral da União (CGU), por considerar indevida, nos termos do Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201407331 e Parecer de Força Executória n. 00004/2021/NAP/NMA/PRF2R/PGF/AGU, de 03.02.2021 e a NOTA AGU/PGF/PFIFES/ESPS nº 05/2021, de 09.02.2021. (eDOC 11, p. 2)



    Ao que se infere dos documentos acostados aos autos, houve determinação de suspensão do pagamento da URP/89 em razão da redistribuição da servidora, sob o fundamento de que não seria beneficiária das decisões judiciais transitadas em julgado que garantiram a continuidade do pagamento da referida parcela, nem daquela proferida nos autos do MS 28.819/DF.



    No ponto, entendo que a decisão emitida no MS 28.819/DF estende seus efeitos, também, para eventuais servidores públicos redistribuídos e que tenham sido beneficiados pelo julgado, tendo em vista que um dos pressupostos da redistribuição, previsto no art. 37, II, da Lei nº 8.112/1990, é a equivalência de vencimentos, nos seguintes termos:



    “Art. 37. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central do SIPEC, observados os seguintes preceitos: 



    I - interesse da administração; 



    II - equivalência de vencimentos; 



    III - manutenção da essência das atribuições do cargo; 



    IV - vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades; 



    V - mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional; 



    VI - compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade”. (grifo nosso)



    Ademais, assentou-se que o significado que se estrai da equivalência de vencimentos previsto na norma mencionada apenas confere materialidade ao princípio da irredutibilidade de vencimentos do servidor público, na forma do art. 37, XV, do texto constitucional.



    Portanto, estando presentes os requisitos legais para o deferimento da redistribuição, notadamente o interesse da Administração Pública e equivalência dos vencimentos, aferidos no momento de proferimento do ato administrativo, tem-se configurada a obrigatoriedade de se preservar a remuneração recebida pelo servidor.



    Efetivamente, o deferimento da redistribuição conduz à conclusão de que todos os pressupostos apreciados pela Administração Pública e exigidos pela lei foram atendidos. Além disso, pressupõe-se que a aderência do poder público a tais pressupostos não será alterada, independentemente da efetivação da alteração da distribuição do servidor, ou seja, que tanto o pressuposto do interesse público quanto da equivalência de vencimentos será mantido após a conclusão do procedimento. 



    A linha condutora dessa conclusão reside nos princípios da segurança jurídica e da irredutibilidade de vencimento, posto que a expressa manifestação da Administração Pública quanto a tais pontos gera uma expectativa legítima quanto ao conteúdo deles, no caso consubstanciada na confiança de que a equivalência será mantida, com a manutenção do pagamento da URP, na forma realizada antes da redistribuição, ainda que em ente público diverso.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes da Segunda Turma:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO PARADIGMA PROFERIDA NO MS 28.819/DF. SERVIDORES PÚBLICOS. REDISTRIBUIÇÃO. URP DE FEVEREIRO DE 1989. CORTE REMUNERATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECLAMAÇÃO PROVIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Não pode a Administração Pública, com base no instituto da redistribuição, em momento posterior, buscar se desincumbir do cumprimento da ordem judicial imposta por esta Corte no MS 28.819/DF, surpreendendo os servidores após a ocorrência da distribuição do cargo. III - O fato do servidor ter sido redistribuído para outra Universidade não afeta a sua pretensão no MS 28.819/DF, tendo em vista o princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV), da boa-fé, da proteção da confiança e da segurança jurídica. IV -Agravo regimental, a que se nega provimento.” (Rcl 41.778 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.03.2021, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELA REMUNERATÓRIA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PELO STF. DESCUMPRIMENTO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A autoridade reclamada, ao suprimir a parcela de 26,05% relativa à URP de fevereiro de 1989 dos vencimentos da servidora pública, afrontou o conteúdo da liminar concedida pela então relatora, Ministra Cármen Lúcia, no MS 28.819/DF. III – O ato administrativo que redistribui cargo público tem por preceito a observância do interesse da Administração Pública, conforme o art. 37, I, da Lei 8.112/1990. O entendimento contrário implicaria, no caso, violação da garantia constitucional da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público, bem como dos princípios da boa-fé, da proteção da confiança e da segurança jurídica. (...) VI – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36.499 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.3.2021)



    Saliento por fim que, como bem pontuei na decisão proferida no MS 28.819/DF, o princípio da segurança jurídica deve nortear a aplicação do direito ao caso concreto, sobretudo diante da comprovação da boa-fé daqueles que se beneficiaram da situação fática. E, na presente hipótese, repiso tratar-se de servidora que por quase 30 (trinta) anos percebeu continuadamente a parcela referente à URP/1989, fato que bem demonstra a consolidação dos efeitos decorrentes das autorizações de pagamento da rubrica, a justificar a observância da legítima confiança.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar o imediato reestabelecimento do pagamento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, em favor da reclamante, em conformidade com a decisão proferida nos autos do MS 28.819/DF. Determino, ainda, o pagamento retroativo das parcelas que porventura foram suprimidas pelo ato reclamado. Prejudicado o pedido liminar.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente